Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701008-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE BRITO AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pela 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF endereçada ao Presidente do Tribunal. Dessa feita, verifica-se que houve equivoco na distribuição impondo-se a sua redistribuição para uma das Turmas Cíveis deste Tribunal. Redistribuam-se os autos. Cumpra-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator